Tribunal: TJSP
Processo: 1007264-04.2014.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. Extinção de condomínio. Laudo pericial produzido por expert, devidamente embasado e contraditado, que não merece qualquer reparo. Art. 464, §1o do CPC. Adoção de método involutivo na avaliação do imóvel que está devidamente justificado, guardando relação com as características do imóvel e a NBR 14653-1/ABNT. Mero inconformismo dos Apelantes com o resultado pericial, contrário à sua

Ementa:
APELAÇÃO. Extinção de condomínio. Laudo pericial produzido por expert, devidamente embasado e contraditado, que não merece qualquer reparo. Art. 464, §1o do CPC. Adoção de método involutivo na avaliação do imóvel que está devidamente justificado, guardando relação com as características do imóvel e a NBR 14653-1/ABNT. Mero inconformismo dos Apelantes com o resultado pericial, contrário à sua posição jurídica, que não merece guarida. Precedentes da 2a Câmara de Direito Privado. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.